Tribunal: TJDFT
Processo: 0003990-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXAME DO RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com o artigo 685 do Código Civil, “Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades legais”.
2. Os poderes constantes da procuração in rem suam são outorgados no interesse exclusivo do mandatário, o qual poderá transferir a propriedade ou os direitos sobre o bem imóvel a que se refere, para ele mesmo ou para terceiros, independentemente de prestação de contas ao mandante.
3. Ao firmar a procuração in rem suam o autor transmitiu a terceiro, de forma irretratável e irrevogável, os direitos relativos ao contrato de promessa de compra objeto da demanda, razão pela qual carece de legitimidade para pleitear, em nome próprio, a rescisão do negócio jurídico, bem como o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.
4. Caracterizada a ilegitimidade ativa, deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ficando prejudicado o exame do recurso de apelação, no qual há discussão sobre o mérito da causa.

5. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de Apelação julgado prejudicado.